Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DA EMBARGANTE. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. INCIDÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos do embargante (previsão orçamentária para concessão de parcelas remuneratórias em caráter retroativo, inaplicabilidade do Tema 864 da Repercussão Geral) foram enfrentados e refutados expressamente no acórdão.
4. Quanto ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. Não há que se falar em contradição a ser sanada, porque não há deficiência na argumentação do próprio acórdão. O fato de haver precedente deste tribunal em sentido contrário não implica contradição sanável por meio de embargos de declaração. Além disso, o acórdão indicado no recurso não pode ser utilizado como paradigma, por ausência de similitude fática com a hipótese dos autos. Trata de lei, carreira e verba remuneratória de natureza diversa do objeto da causa.
6. O acórdão demonstrou o alinhamento com a jurisprudência deste tribunal ao referir precedentes da Corte Especial e de outras turmas cíveis sobre o objeto específico da causa (Lei 5.190/2013), firmada no sentido contrário da pretensão do embargante. Aplica-se à hipótese o Tema 19 da Repercussão Geral, uma vez que a ausência de implementação das demais parcelas nos anos anteriores está devidamente justificada. Diante da crise financeira dos cofres públicos do Distrito Federal, o reajuste salarial foi postergado, sob pena de violação aos limites prudenciais previstos na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
7. É descabida a pretensão de afastamento dos honorários advocatícios na hipótese, diante da sucumbência do embargante. Os ônus de sucumbência possuem duplo objetivo: evitar o excesso de litigância ou a litigância indevida, mediante imposição de risco financeiro às partes e remunerar os advogados proporcionalmente ao trabalho realizado, nos percentuais mínimos e máximos previstos na lei.
8. A condenação em honorários advocatícios foi mantida no acórdão, no patamar mínimo de 10, que agora incide sobre o valor da causa, de R$ 117.470,74. Não houve nenhuma alteração no particular, apenas inversão da sucumbência após a reforma da sentença, que julgou integralmente procedentes os pedidos da petição inicial.
9. Conforme julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1076 - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
10. Identificado o parâmetro econômico cabível para a fixação de honorários de sucumbência (valor da condenação, do proveito econômico e, subsidiariamente, da causa), o arbitramento de honorários fixos, por critério da equidade (CPC, art. 85, § 8o) só é cabível para a majoração da verba quando o parâmetro econômico utilizado for muito baixo ou irrisório, o que não é o caso dos autos. Dito isso, o valor da causa, de R$ 117.470,74, não é elevado ou exorbitante, pelo fato de não divergir da cobrança de valores retroativos em causas desta natureza.
11. É descabida a tese de inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem caráter vinculante para os tribunais. O critério de fixação dos honorários advocatícios foi suficientemente regulamentado e deve ser aplicado a partir de sua publicação.
12. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.